Tribunal: TJMT
Processo: 0013128-69.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013128-69.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (AGRAVANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LUIZ ANSELMO GUIDES - CPF: 327.525.989-04 (AGRAVADO), IEDA MARIA TERSI - CPF: 524.906.379-91 (AGRAVADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA, em face de acórdão, de ID 175778183 proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.o 0013128-69.2009.8.11.0041.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO PATRONO VIA DJE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se válida a intimação realizada no endereço declinado pelo autor na inicial, quando este, sem justificativa, deixar de cumprir seu dever de informar ao juízo a atualização de logradouro.

“Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

Em suas razões, de ID 17765182 o agravante requer o provimento do recurso para determinar a nulidade da sentença, aduzindo para tanto que a extinção do feito se deu de forma equivocada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.o 0013128-69.2009.8.11.0041.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023